Tribunal: TJES
Processo: 5003147-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003147-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIELA SILVA DE LOURDES

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TERESA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUIDADO EXCLUSIVO DE FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), contra decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a custódia cautelar. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, pequena quantidade de entorpecentes apreendida e requer a revogação da prisão ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente para justificar a medida cautelar; e (ii) estabelecer se a condição de mãe de filho menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios de materialidade e autoria, evidenciados por boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório da substância entorpecente e declarações policiais constantes do inquérito.

4. A custódia cautelar é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, asseguramento da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A reiteração delitiva demonstra risco concreto à ordem pública, pois a paciente foi novamente presa por tráfico de drogas menos de cinco meses após obter liberdade provisória em processo anterior pelo mesmo delito, circunstância que evidencia a ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas.

6. As circunstâncias do caso indicam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante do histórico recente de descumprimento das condições impostas e da reincidência na prática delitiva.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva quando evidenciado risco de reiteração delitiva ou gravidade concreta da conduta, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis.

8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível quando não há prova de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos.

9. A existência de filho menor não afasta a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem reiteração delitiva e risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva; 2. A reincidência ou reiteração delitiva após concessão de liberdade provisória evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão; 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos exige prova de que ela seja a única responsável pelos cuidados da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, RHC 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21.05.2021; STJ, AgRg no RHC 226.468/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003147-42.2026.8.08.0000

PACIENTE:
GABRIELA SILVA DE LOURDES

IMPETRANTE:
MIRIELI MILLI LOSS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTA TERESA/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de

GABRIELA SILVA DE LOURDES

contra suposto ato coator do
Juízo da 1ª Vara Criminal de
Santa Teresa
/ES
, que, nos autos da ação penal nº 5001919-31.2025.8.08.0044, indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva da paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a prisão preventiva fundamentou-se em argumentos genéricos acerca do risco à ordem pública;
(ii)
a quantidade de entorpecentes apreendida não evidencia periculosidade exacerbada apta a justificar a medida extrema; e
(iii)
a decisão impugnada é ilegal por deixar de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, considerando que a paciente é mãe de filho menor de 12 (doze) anos; e
(iv)
a mera reiteração na prática do tráfico de drogas não é suficiente para afastar o benefício da prisão domiciliar.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18342424.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18528026, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente foi indiciada pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, bem como pelas declarações prestadas pelos agentes policiais e nas demais provas produzidas durante o inquérito policial, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, verifica-se que a prisão preventiva foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, de assegurar a aplicação da lei penal e de resguardar a conveniência da instrução criminal, consoante se depreende da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (id 83582855, autos de referência).

Ao apreciar os pedidos de liberdade provisória e de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o Magistrado de origem apresentou fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos extraídos dos autos, notadamente na reiteração delitiva e na ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas. Confira-se excerto da decisão proferida no id 91150473, nos autos originários:

“Da análise da peça acusatória, constata-se que a acusada Gabriela Silva de Lourdes foi presa em flagrante no dia 21/11/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo a prisão sido regularmente convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 24/11/2025 (Id. 83582855).

Não se trata, contudo, de fato isolado. A certidão de antecedentes criminais (Id. 83544381) indica a existência do processo n.º 5000985-73.2025.8.08.0044, no qual a acusada já havia sido presa anteriormente pelo mesmo delito. Na audiência de custódia realizada em 25/06/2025, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, menos de cinco meses após a concessão do benefício, a acusada voltou a ser presa, em 21/11/2025, novamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Tal circunstância evidencia reiteração delitiva, ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas e risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Resta claro que a acusada não se intimidou com a atuação estatal, descumpriu as condições impostas e demonstrou que as medidas alternativas anteriormente fixadas foram insuficientes para conter sua conduta.

Nesse contexto, eventual substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar, mostra-se inadequada e ineficaz, esvaziando a finalidade da tutela cautelar penal.

Ressalte-se que a decretação da prisão preventiva, bem como a imposição de medidas cautelares diversas, exige a presença dos requisitos de cabimento (art. 313 do CPP), necessidade (art. 312 do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320 do CPP).

(...)

Cumpre mencionar, também, que o Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal tem adotado o entendimento de que se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (HC 210704 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022).

Dessa forma, no caso concreto, verifica-se que a necessidade da custódia cautelar permanece hígida e devidamente fundamentada, sendo certo que eventual concessão de liberdade à acusada implicaria risco concreto à ordem pública e à segurança da coletividade.”

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Na hipótese vertente foram apreendidos, em posse da paciente,
“06 frascos de substância conhecida como “loló” 01 bucha de substância análoga à maconha e R$ 332,00 em espécie”
(id 87035455, do processo de referência), o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Além disso, ao analisar os documentos colacionados na origem, em especial a Certidão de Antecedentes Criminais (id 83544381), constata-se que a paciente responde a outra ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas (processo nº 5000985-73.2025.8.08.0044). Conforme ressaltado pelo juízo de primeiro grau, a acusada encontrava-se em liberdade provisória e, logo em seguida, voltou a delinquir.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência de que é possível fundamentar a manutenção da prisão preventiva em casos quem que há risco de reiteração delitiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. (...) III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) (grifei)

Diante dessas considerações, constata-se que as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Notadamente em relação ao fato de que possui um filho com idade inferior a 12 (doze) anos, que mora com ela e que depende de seus cuidados, verifica-se que não há prova pré-constituída nos autos de que a responsabilidade pela criança recai, exclusivamente, sobre a mesma.

Sobre o tema, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Ademais,
“No caso, a reiteração delitiva da agravante, envolvendo tráfico de drogas, coloca em risco a vida de seu próprio filho”
(STJ; AgRg-RHC 226.468; Proc. 2025/0427072-1; AL; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/12/2025; DJE 23/12/2025).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

Acompanho o relator para denegar a ordem.